Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. 1.1. O julgado concluiu pela manutenção da decisão de primeiro grau, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para, ao reconhecer excesso de execução, determinar que os honorários advocatícios sejam calculados com base na proporção de 40% sobre os 15% da condenação, bem como para afastar a cobrança das astreintes fixadas em R$30.000,00, ante sua inexigibilidade por falta de intimação pessoal dos executados.
1.2. O embargante alega omissão do aresto. Afirma que não foi analisado o fato de que a conclusão do excesso de execução se deu via impugnação intempestiva ao cumprimento de sentença, quando já havia preclusão; que o acórdão não analisou o argumento sobre a indevida exclusão da multa de R$ 30.000,00; e que o julgado não se manifesta sobre o afastamento do entendimento de se tratar ordem pública os questionamentos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020).
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 3.1. Embora contrário à pretensão do embargante, o acórdão foi claro ao fundamentar que não há qualquer impedimento na determinação do magistrado de correção dos cálculos para ajustar à condenação. 3.2. O aresto evidencia que foi afastada a incidência dos astreintes de R$ 30.000,00 ante à ausência de intimação pessoal dos devedores, requisito essencial conforme previsto na Súmula 410/STJ. 3.3. É cediço que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, tampouco decidir conforme julgados colacionados, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica o seu posicionamento. 3.4. Não se verifica, da análise do julgado desafiado, o vício apontado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, cujo desiderato não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Embargos rejeitados.